Tribunal: TJBA
Processo: 8003659-51.2019.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão julgador: CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8003659-51.2019.8.05.0113 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE ITABUNA e outros (2) Advogado(s): MATEUS WILDBERGER SANTANA LISBOA APELADO: AGENOR JOSE DE CARVALHO e outros Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÕES CÍVEIS. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ART. 1.030, INCISO II DO CPC. CONDENAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ITABUNA E DO ESTADO DA BAHIA EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL. ACÓRDÃO QUE REFORMOU A SENTENÇA PARA AFASTAR A CONDENAÇÃO DO ENTE ESTADUAL. JUÍZO POSITIVO DE RETRATAÇÃO. APLICAÇÃO DA TESE FIXADA PELO STF NO TEMA 1.002 (RE 1.140.005). POSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO DOS ENTES PÚBLICOS. ACÓRDÃO MODIFICADO PARA NEGAR PROVIMENTO AOS RECURSOS. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8003659-51.2019.8.05.0113, em que figuram como parte Apelante ESTADO DA BAHIA e MUNICÍPIO DE ITABUNA e como parte Apelada AGENOR JOSÉ DE CARVALHO. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em juízo de retratação, em NEGAR PROVIMENTO aos recursos, nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões, de de 2024. Des(a). Presidente DESA. CYNTHIA MARIA PINA RESENDE Relatora Procurador(a) de Justiça